Tribunal: TJSP
Processo: 1004872-98.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso em voo nacional – Sentença de procedência – Recurso exclusivo dos consumidores, requerendo a majoração do "quantum" indenizatório.

Danos morais – Prejuízo extrapatrimonial evidenciado, especialmente considerando o cancelamento do voo e as complicações ocorridas – Majoração, contudo, incabível – Indenização já fixada em

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Atraso em voo nacional – Sentença de procedência – Recurso exclusivo dos consumidores, requerendo a majoração do "quantum" indenizatório.

Danos morais – Prejuízo extrapatrimonial evidenciado, especialmente considerando o cancelamento do voo e as complicações ocorridas – Majoração, contudo, incabível – Indenização já fixada em R$ 5.000,00 por passageiro (totalizando R$ 20.000,00), valor que se afigura adequado ao caso concreto, cumprindo de forma efetiva os vetores compensatório e preventivo desta modalidade de indenização, não comportando alteração – Sentença mantida – Precedentes.

Recurso improvido.